Tribunal: TJES
Processo: 5000193-03.2018.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-03.2018.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIONE DA CONCEIÇÃO PEREIRA
RECORRIDO: ALCIDES PIAO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000193-03.2018.8.08.0065

RECORRENTE: ALCIONE DA CONCEIÇÃO PEREIRA

RECORRIDO.: EMERSON CERUTTI ALTOE

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. ACUSAÇÃO DE “ROUBO” DE REBOQUE, DE FORMA IMATURA E SEM LASTRO PROBATÓRIO. RECORRENTE QUE SE IRRESIGNA EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS E AO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E MINORADOS. ENUNCIADO 32 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que foi surpreendido pelo requerido e duas outras pessoas, dizendo que o reboque que estava acoplado à sua caminhonete era deste, acusando-o de “roubo”, mesmo após mostrar o certificado de registro de veículos do Detran, comprovando a propriedade. Diante da insistência do réu e de seus pais, a situação foi ficando cada vez mais vexatória, tendo em vista que foi aglomerando pessoas por perto.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, CONDENO o requerido ALCIONE DA CONCEIÇÃO ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais ao autor EMERSON CERUTTI ALTOE, valor este a ser corrigido monetariamente a partir deste arbitramento e juros de mora a partir da citação. Consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. “

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta a inexistência de danos morais, alegando, para tanto, que o ocorrido tratou-se apenas de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

In casu
, em análise ao conjunto probatório dos autos, é evidente que a falsa acusação de “roubo” do reboque, feita pelo Recorrente ao autor, de forma imatura, diante de um aglomerado de pessoas e sem qualquer lastro probatório, é suficiente para constrangê-lo, o que enseja, portanto, o reconhecimento dos danos morais sofridos, ante a ofensa aos seus direitos personalíssimos da honra e imagem.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...)
verifico que houve dano à ordem e abalo moral do autor, em razão do senhor Alcione, ter agido em excesso de eventual posicionamento, acreditando que a carreta reboque era dele, porém, sem prova alguma. Portanto, a conduta do senhor Alcione, naquele momento, ao sentir deste Juízo, evidentemente, configura dano a ordem extrapatrimonial do autor, eis que, no mínimo, deveria ter tido mais cautela antes de afirmar que o veículo havia sido-lhe furtado, ocasionando ao autor, evidente constrangimento. Configurado portanto o ato ilícito cometido pelo réu Alcione, passível de indenização por danos morais”

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Nada obstante, compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório merece prosperar. Assim, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com as provas colacionadas aos autos, entendo reputar por apropriado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar os danos para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

Sem custas processuais e dos honorários advocatícios ante o resultado do presente Recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)